Tribunal: TJDFT
Processo: 0701815-04.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIAS. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA DO DIVÓRCIO. CLÁUSULA DE DISPENSA DOS ALIMENTOS. ACORDO VERBAL PARA AUXÍLIO FINANCEIRO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento de pensão alimentícia em favor de ex-cônjuge.
2. Nos termos do art. 1.694 do Código Civil, a obrigação de prestar alimentos está condicionada ao vínculo de parentesco, conjugal ou convivencial e na proporção das necessidades do reclamante e recursos da pessoa obrigada. Já o art. 1.695 do mesmo instituto prevê que “são devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento”.
3. De acordo com o entendimento, tanto do STJ, quanto desta Corte, o pensionamento entre ex-cônjuges é medida excepcional, sendo que, para o seu deferimento, é necessário que o alimentado comprove os requisitos pertinentes. Sendo que, via de regra, estes alimentos possuem caráter temporário e são fixados em período suficiente, de forma a permitir a inserção no mercado de trabalho.
4. No caso, não se evidenciam elementos suficientes no sentido de que o apelante não possa prover o seu próprio sustento. 4.1. A CTPS do recorrente demonstra que ele exerceu profissão remunerada durante a maior parte da vigência do casamento e, também, após a separação de fato das partes, ocorrida em 2019, a demonstrar possuir ele condições de prover os alimentos pelo seu trabalho.
5. Não foram apresentadas provas acerca do alegado quadro ansioso vivenciado pelo recorrente, inexistindo elementos concretos que indiquem perda da capacidade laboral a justificar a pensão ora pleiteada. 5.1. A jurisprudência desta Corte de Justiça segue esta linha: “2. O dever de prestar alimentos a ex- cônjuges está previsto no art. 1694 do CC, fundado no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua. Todavia, em regra, é medida excepcional de caráter temporário para que o ex-cônjuge atinja sua independência, não estando limitada somente à prova da à prova do binômio necessidade/possibilidade, devendo ser consideradas outras circunstâncias, como a capacidade da alimentanda para o trabalho e a dependência econômica do requerido. 3. No caso, não restou comprovado impedimento para o exercício de atividade laboral, nem tampouco que a apelante não pode prover a própria mantença, ou a alegada dependência financeira de seu ex-cônjuge, de forma que não se verifica o requisito da necessidade, base do binômio necessidade-possibilidade, cuja comprovação é imprescindível para a fixação dos alimentos.” (07012141920198070011, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, PJe: 7/11/2022).
6. Vale destacar, por fim, que a escritura pública do divórcio das partes previu a dispensa dos alimentos entre o ex-casal, inexistindo provas nos autos quanto ao suposto acordo verbal no sentido de que a apelada prestaria auxílio financeiro ao recorrente. Logo, correta a sentença ao rejeitar a pretensão aos alimentos.
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.
8. Recurso improvido.